Tribunal: STF
Processo: RE 422830
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR
 DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL 9.503/94. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO-MÍNIMO.
I. - O que a Constituição veda, no art. 7º, IV, é a
 utilização do salário-mínimo para servir como fator de indexação
para as obrigações sem conteúdo salarial ou alimentar. Precedentes
do STF: RE 422.833/SC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, "DJ" de
08.9.2004, RE 433.270/SC, Relator Ministro Carlos Britto, "DJ" de
25.10.2004, e RE 433.237/SC, 426.062/SC e 433.225/SC, por mim
relatados, "DJ" de 28.10.2004.
II. - Agravo não provido.